Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.